Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2022. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. VINCULAÇÃO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ESTUDOS INTERNOS. OBJETIVOS DA PENA. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de homologação da remição, em razão da sua aprovação no ENCCEJA 2022, sob o fundamento de que se encontrava matriculado nas atividades regulares, deferiu o acréscimo de 1/3 sobre as horas de estudo realizadas no estabelecimento prisional.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já vinculado a atividades regulares de ensino da unidade prisional tem direito à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2022.
III. Razões de decidir:
3. A remição da pena por meio do estudo tem como objetivo principal incentivar o apenado a aprimorar seus conhecimentos educacionais, contribuindo para sua reintegração social.
4. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de ser cabível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA para presos que estudam por conta própria, inclusive àqueles que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5. Conceder remição da pena ao sentenciado que está vinculado ao estudo interno na unidade prisional e obtém aprovação no ENCCEJA implica em reconhecer e incentivar o seu esforço e o seu interesse em se dedicar aos estudos, por conta própria, durante a execução da pena.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.